Tribunal: TJPA
Processo: 0808109-12.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808109-12.2019.8.14.0301

APELANTE: CLAUDETE ALVES DA CUNHA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTABILIZADA. REENQUADRAMENTO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO
.
ACÓRDÃO MANTIDO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição, omissão e erro material.

3.

No presente caso, a embargante aponta a existência de vício no Acórdão embargado, não obstante, tal ponto foi devidamente abordado no voto deste Relator, o que evidencia o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

4.

RECURSO CONHECIDO, PORÉM NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão de ID n. 8885203 - Pág. 1/6, que conheceu da apelação, porém, negou-lhe provimento.

A embargante alega a existência de omissão

no julgado, em razão do julgador não ter considerado matéria fática trazida e amplamente debatida nos autos, já que a recorrente é servidora do TJ/PA e sempre exerceu o cargo de assistente social, porém os seus vencimentos não correspondem ao cargo exercido, mas de servidora de nível médio.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Intimado (ID. n. 8971259 - Pág. 1)
, o embargado apresentou contrarrazões ao recurso (ID. n. 9161704 - Pág. 1/5), oportunidade em que afirma inexistir omissão a ser corrigida, tendo em vista que atribuir direitos inerentes à efetividade a servidor temporário ou que detenha apenas estabilidade excepcional ofendem a Constituição Federal.

Ao final, pede manutenção do julgado.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao seu julgamento.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, a embargante aponta a existência de omissão no Acórdão embargado, em razão do julgado não ter levado em consideração as matérias fáticas trazidas aos autos.

Não obstante, registre-se que tal ponto foi devidamente abordado no voto deste Relator, veja-se:

“
Consoante as informações constantes da Certidão (Id n° 5616852), verifica-se que a Apelante foi admitida no TJ/PA, em 01.06.1989, para exercer o cargo de Auxiliar Judiciário, que não há contrato administrativo firmado entre as partes e que a Recorrente é regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará (Lei n. 5.810/94).

Desta feita, tem-se que o ingresso da Apelante no Serviço Público se deu sem aprovação em concurso público (regra constante no art. 37, II, da Constituição Federal).

Ademais, embora a Apelante alegue que possui estabilidade, nos termos art. 19 do ADCT, ela não se enquadra nesta exceção prevista na lei, tendo em vista que tal artigo estabelece que somente são considerados estáveis no serviço público os servidores em exercício há pelo menos cinco anos, contados anteriores a promulgação da Constituição Federal de 1988, e, pelo documento acostado aos autos pela própria demandante, esta foi admitida no TJ/PA, em 01.06.1989, de maneira que não faz jus sequer à permanência no serviço público.

(...)

No que se refere ao reenquadramento funcional, ainda que a Apelante fizesse jus à permanência no serviço público, verifica-se que o art. 19 do ADCT se limita à simples estabilidade, ficando afastada o enquadramento de servidores em cargos públicos pertencentes a carreiras distintas, que demandariam a realização de concurso público específico, sob pena de expressa ofensa ao art. 37, II, da Constituição da República
.” (grifos nossos)

Além do que, o posicionamento adotado pela Turma Julgadora seguiu o entendimento vinculante da Repercussão Geral n.º 1157 do STF, a qual fixou a seguinte tese:

É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).

Assim, constato somente o intuito da embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/12/2023